Tribunal: TJDFT
Processo: 0718378-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO. REJEITADA. ILICITUDE DAS PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou as preliminares suscitadas em contrarrazões e deu parcial provimento ao apelo da acusação para julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenar a ré (ora embargante), pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão
2. Identificar a presença dos vícios de obscuridade e contradição quanto aos seguintes pontos: (i) ausência de lastro probatório para a expedição da ordem judicial de busca e apreensão; (ii) dúvida acerca da autoria das mensagens extraídas do aparelho celular; (iii) razões para o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir
3. O acórdão se debruçou de forma expressa, com clareza e concatenação, sobre todos os pontos trazidos nestes embargos de declaração. 3.1. Destacou-se a existência de substrato para o mandado de busca e apreensão e, como argumento subsidiário, consignou-se que o encontro fortuito de provas, mesmo em relação a crimes e indivíduos não investigados, deve ser aproveitado. 3.2. Asseverou-se o uso compartilhado do aparelho celular apreendido e indicou as mensagens utilizadas para a condenação do esposo da ré, distinguindo-as daquelas que seriam utilizadas no presente feito, em desfavor da embargante. 3.3. Constatou-se – sem qualquer margem para dúvida – o envolvimento da recorrente (não pontual ou esporádico) com o tráfico de drogas, de modo a afastar a figura do tráfico privilegiado.
4. Discordando a parte da fundamentação expendida, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 619 e art. 620 do CPP; art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 842.122/SC, Quinta Turma, DJe de 20/9/2023; TJDFT, Acórdão 1664118, 3a Turma Criminal, PJe: 19/2/2023; TJDFT, Acórdão 1790688, 1a Turma Criminal, DJE: 7/12/2023.